Tribunal: STF
Processo: Rcl 41988
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Município de Santa Cruz do Sul afirma haver a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 0056777-97.2020.8.21.7000, inobservado o decidido, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 855.178.
    Diz figurar como réu em demanda voltada ao fornecimento gratuito de energia elétrica, considerados o direito à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federados, para fins de certo tratamento médico. Realça indeferido pedido de denunciação da lide ao Estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade de ver direcionado a este o cumprimento da obrigação. Interposto agravo de instrumento, foi desprovido mediante ato individual. Menciona o insucesso de agravo interno, surgindo o descompasso. Com embargos declaratórios, não se alcançou êxito.
    Assevera contrariado o assentado no recurso extraordinário nº 855.178, no qual fixada tese no sentido da necessidade de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das demandas voltadas a prestações na área da saúde conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro. 
    Requer a cassação do ato impugnado.
    2. O exame da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando julgado agravo protocolado em face de inadmissão de extraordinário. A medida se presta, nessa situação, a aferir a adequação do juízo de admissibilidade do recurso interposto. O requisito não foi atendido no caso concreto. A irresignação está direcionada contra pronunciamento surgido da análise de agravo interno em agravo de instrumento formalizado em face de decisão do Juízo de primeiro grau.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator